Tribunal: TJPA
Processo: 0008240-55.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008240-55.2012.8.14.0401

APELANTE: MARCELO VITOR DIAS DE OLIVEIRA, ALAD PASSOS VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA –

PRELIMINAR DE
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL – REJEIÇÃO – OUTROS MEIOS DE PROVA PRODUZIDOS EM JUÍZO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE -
VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS - REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO) DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Autoria delitiva comprovada não apenas pelo reconhecimento pessoal presencial e fotográfico perante a autoridade policial, mas também a partir de outros elementos de prova produzidos em juízo, todos coerentes entre si, razão pela qual não há que se falar em nulidade por inobservância ao art. 226, do CPP. Precedente do C. STJ.

2. Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial e depoimentos judiciais das vítimas, corroborados, em juízo, pela prova testemunhal. Alto valor probante da palavra do(s) ofendido(s) nos crimes patrimoniais, como
in casu.
Precedente jurisprudencial.

3. Escorreita
a fixação das reprimendas-base acima do mínimo legal, pois desfavoráveis aos réus os vetores
culpabilidade (agressão física contra as vítimas), antecedentes (sentenças penais condenatórias transitadas em julgados nos autos dos Processos nº 0006754-90.2008.8.14.0401 e 0014376-05.2011.8.14.0401) e circunstâncias do crime (prática do crime com restrição de liberdade das vítimas). Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

4. Tendo em vista que o juízo
a quo
não apresentou justificativa concreta para a utilização da fração de 1⁄2 (metade), mostra-se imperiosa a redução para a fração mínima, redimensionando-se as penas definitivas de Alad Passos Vieira e Marcelo Vitor Dias de Oliveira, respectivamente, para 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa, e 12 (doze) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa. Inteligência da Súmula 443, do STJ.

5. À unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente para aplicar-se a fração mínima
de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento das majorantes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
,
tão somente para aplicar-se a fração mínima
de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento das majorantes, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ALAD PASSOS VIEIRA

e MARCELO VITOR DIAS DE OLIVEIRA, termo no ID – 8919455,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém (IDs – 8919453 e 8919454), que, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, os condenou, respectivamente, às penas de 12 (doze) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, e 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa, sendo as reprimendas corporais em regime inicial fechado e as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

Nas razões recursais (ID – 11375685), requerem, preliminarmente, a nulidade por ausência de reconhecimento formal e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a redução para o mínimo legal de 1/3 (um terço) da fração de aumento da pena referente ao reconhecimento das majorantes.

Em contrarrazões (ID – 13459524), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID – 13955647), apenas para que seja revista a fração referente as majorantes, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 -
PRELIMINAR DE
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL.

Alega a defesa que os autos de reconhecimento pessoal e fotográfico formulados nos autos do inquérito policial, constantes do ID – 8919157, não obedeceu às regras do art. 226, do Código de Processo Penal, o que, de fato, não se pode negar, porém, ainda assim, não há como acolher esta preliminar. Explico:

Em que pese tal inobservância, já que os reconhecimentos em comento se deram, em um primeiro momento, na fase extrajudicial, vê-se que, posteriormente, durante a instrução criminal, foram produzidos outros meios de prova corroborando àqueles colhidos na fase inquisitorial, como, por exemplo, depoimentos das vítimas e testemunhas.

Desta feita, considerando que a autoria delitiva não foi comprovada apenas pelo reconhecimento feito pelos ofendidos, presencialmente, e por meio de fotos perante a autoridade policial, mas também a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si, não há que se falar em nulidade processual por ausência de reconhecimento formal.

É a jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – CP. ROUBO SIMPLES. AUTORIA DO DELITO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO.
ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2.
O acórdão recorrido concluiu pela autoria do delito imputado ao recorrente com base nos depoimentos dos policiais colhidos em juízo, destacando que, a partir das características físicas informadas, o réu foi preso e localizado pela polícia nas proximidades do local do fato e na posse do celular roubado, tendo sido reconhecido pela vítima
. As circunstâncias fáticas delineadas infirmam objetivamente a alegação da defesa, segundo a qual a sentença condenatória estaria embasada no reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.132.065/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06/06/2023) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal:

Extrai-se da denúncia (ID – 8919153) o que segue:

“Narram os autos de inquérito policial, tombado sob o n° 232/2012.000047-5 que por volta das 06 hrs do dia 14/08/2011, as nacionais identificadas como Sara Chagas Aarão e Idiana Cristo dos Santos dos Prazeres, ambas funcionária da Casa De Show ‘Bar Parrilla’, exercendo a função de caixa, estavam fechando todo o estabelecimento e quando se preparavam para fechar o caixa, foram surpreendidas dentro da área do caixa, pelos nacionais identificados posteriormente como Alad Passos Veira E Marcelo Vitor Dias De Oliveira, vulgo ‘MARCELINHO’, tendo Alad pulado no balcão com 01(uma) arma de fogo, tipo revolver em punho e pegado a funcionária Idiana a obrigando a entregar a renda do bar. Nesse momento Idiana entregou a Marcelinho, que estava encostado no balcão do bar, uma caixa contendo em seu interior o montante de aproximadamente R$20.000,00(vinte mil Reais). Logo depois, Marcelinho se dirigiu ao bar e pegou o funcionário identificado como Jose Eduardo Batista Das Chagas, o qual exercia a função de barman e o trancou no banheiro, enquanto Alad, sob ameaça de morte, roubava os pertences da funcionária SARA, quais sejam, 02(dois) cordões, 02(duas) pulseiras e 02(dois) anéis, todos em ouro. Em seguida, Alad entrou no escritório, revirou tudo e antes de saírem, trancaram todos os funcionários presentes, dentro do referido escritório, saindo normalmente e entrando em um veículo que os esperava do lado de fora do estabelecimento.

Vale ressaltar que a nacional identificada como Cleucir Mascarenhas Baia, também funcionaria do bar e que mora em frente ao local, reconheceu por foto, a pessoa que os esperava ao ora denunciados do lado de fora do estabelecimento, dentro do carro, como sendo o denunciado Antonio Cláudio Ramos Pinheiro vulgarmente conhecido como ‘PECO’.”

Os acusados, ora apelantes, foram denunciados como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (IDs – 8919453 e 8919454), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar detidamente:

2 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a materialidade do fato está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial (IDs – 8919154 a 8919163), especialmente auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência policial.

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através dos depoimentos judiciais das vítimas JORGE MUTRAN NETO e SARA CHAGAS AARÃO, as quais, em uníssono, indicaram os recorrentes como sendo as pessoas que, na madrugada do dia do fato, durante o fechamento do caixa do Bar “Parrilla”, armadas, invadiram o estabelecimento comercial e, além de terem subtraído a renda da noite anterior, estimada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), levaram outros pertences e ainda agrediram os funcionários e os trancaram em um compartimento do local, sendo tais relatos corroborados pelos depoimentos judiciais das testemunhas CLEUCIR MASCARENHAS BAÍA e IDIANA CRISTO DOS SANTOS DOS PRAZERES, que, inclusive, afirmaram que um dos meliantes era filho de um então funcionário do bar, de nome Cláudio.

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada pelas vítimas se mostrou congruente e harmônica com os depoimentos colhidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra do(a) ofendido(a) é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com as demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL.
ROUBO
IMPRÓPRIO. ARTIGO 157, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES E AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO
. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 157, § 1º, do Código Penal, o delito de roubo impróprio se consuma no momento em que o agente emprega a violência ou grave ameaça, com o objetivo de assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime.

2.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos e coesos, e aliados a outros elementos de convicção
.

3. Inviável a desclassificação do delito de roubo impróprio para o de furto cumulado com ameaça quando demonstrada que a grave ameaça e a violência empregada tiveram como intuito garantir o sucesso da subtração.

4. Apelação conhecida e não provida.”
(TJ/DF, 0700091-65.2023.8.07.0004, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Simone Lucindo, j.

3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Igualmente
improcedente
, pois observa-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sendo, de fato, desfavoráveis a ambos os réus os vetores CULPABILIDADE (prática do crime com agressão física as vítimas, segundo a prova oral), ANTECEDENTES (sentenças penais condenatórias transitadas em julgados nos autos dos Processos nº 0006754-90.2008.8.14.0401 e 0014376-05.2011.8.14.0401) e CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (prática do crime com restrição de liberdade das vítimas).

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
, é imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal.

Ato contínuo, na segunda fase da dosimetria penal, mantenho o não reconhecimento de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

4 - REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO) DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES.

Assiste razão à defesa
nesta parte, devendo, portanto, ser aplicada, na terceira etapa do cálculo da pena, a fração mínima de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento das majorantes referentes ao emprego de arma e concurso de agentes (art. 157, §2, I e II, do CP), uma vez que não foi apresentada pelo juízo de piso justificativa concreta para a utilização da fração de 1⁄2 (metade).

Nesse diapasão, é o entendimento consolidado na Súmula 443, do STJ,
in verbis
:

“Súmula 443 -
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Por oportuno, anota-se que, tendo sido o delito praticado em 14/08/2011, o uso da arma de fogo enseja, de fato, o aumento da sanção na fração prevista no revogado inciso I, do §2º, do art. 157 do CP, uma vez que tal dispositivo mostra-se mais vantajoso aos acusados, não se aplicando ao caso a fração majorante pelo uso de arma estabelecida pela Lei
nº 13.654/2018, de 23/04/2018, por tratar-se de
novatio legis in pejus,
somente aplicada aos fatos praticados posteriormente à sua vigência.

Assim, aplicando a fração de 1/3 (um) terço na fase derradeira, redimensiono as penas definitivas dos apelantes
ALAD PASSOS VIEIRA e MARCELO VITOR DIAS DE OLIVEIRA, respectivamente, para 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa, e 12 (doze) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por fim, preservo para ambos os recorrentes o regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP.

Ante o exposto, dou
parcial provimento
ao recurso,
tão somente para aplicar a fração mínima
de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento das majorantes.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 24/06/2024